Tribunal: CARF
Processo: 12448.902076/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902076/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.416 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
PROSIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ERRO DE FATO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF que
serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
reconhecida a DCTF retificadora mesmo que transmitida após a ciência do
Despacho Decisório.
PAGAMENTO IRPJ. OPÇÃO POR PAGAMENTO EM QUOTAS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA POR CADA PAGAMENTO A MAIOR.
Verificada a opção do contribuinte pelo pagamento do IRPJ em quotas, e
confirmado o erro de fato e pagamento a maior em cada uma das quotas, o
pedido de restituição deve ter por objeto o pagamento a maior em cada um dos
pagamentos, não podendo o contribuinte alterar a forma de recolhimento por
ele escolhida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902076/2014-13
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902076/2014-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Tratam os autos da Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pela
contribuinte em epígrafe com o intuito de compensar os débitos nela informados, tendo por
fundamento o direito creditório decorrente de pagamento a maior da 3a quota do IRPJ
A Autoridade Tributária competente emitiu o Despacho Decisório, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação transmitida,
porquanto o DARF informado na Dcomp havia sido integralmente utilizado no pagamento de
débito constituído.
Cientificada da decisão fiscal a contribuinte ofereceu sua manifestação de
inconformidade.
Informa a interessada que o crédito pleiteado tem fundamento em erro no cálculo
do valor da terceira parcela de pagamento do IRPJ. Para o cálculo do lucro presumido, aplicou a
alíquota de 32%, quando o correto seria 8%.
Assevera que o valor, ora não reconhecido do crédito referente à guia paga a
maior do IRPJ, pode ser apreciado na DCTF retificada. O valor pago a maior do IRPJ está
demonstrado na referida obrigação acessória. Ante o exposto, requer que seja reconhecida a
improcedência do indeferimento do seu pleito.
O acordão ora recorrido recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ERRO DE FATO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF que
serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
reconhecida a DCTF retificadora mesmo que transmitida após a ciência do
Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902076/2014-13

Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora “ constata-se que, em
regra, a alíquota aplicada na apuração do lucro presumido é a de 8%. O percentual de 32% incide
somente para os casos de prestação de serviços em geral (exceto a de serviços hospitalares),
intermediação de negócios e administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e
direitos de qualquer natureza”.
Ainda, “no que concerne à vinculação de pagamentos ao débito confessado,
cumpre informar que, nas DCTF transmitidas a interessada informou que recolheria o IRPJ
devido em três quotas. Verifica-se, assim, que, consoante DIPJ transmitidas ao Fisco antes de
proferido o DDE questionado, os valores declarados na DCTF que serviu de fundamento à
decisão fiscal estavam erroneamente declarados, o que conduziu à conclusão de que o direito
creditório pleiteado não existia”.
Irresignado com a autuação, o interessado apresenta Recurso Voluntário, alegando
em síntese:
a) “Que é certo que, apenas após o pagamento dos DARFS correspondentes
que a Recorrente percebeu o equívoco na apuração de seu IRPJ,
procedendo à retificação de sua DCTF para fazer constar o valor correto”.
b) “Veja-se que o valor total do tributo após a correta apuração de sua base de
cálculo é bem próximo ao valor de apenas uma das cotas pagas por meio
de DARF. Foi assim que a Recorrente, por meio da DCOMP objeto do
presente processo administrativo, compensou o crédito consubstanciado no
DARF relativo à quota do IRPJ”.
c) “Ocorre que, segundo o I. Relator do acórdão recorrido, o sistema da
Receita Federal, ao processar as declarações devidamente retificadas pela
Recorrente, apropriou para cada DARF recolhido (a maior) o valor
correspondente, que seria o IRPJ devido por quota”.
d) Primeiramente, note-se que inexiste previsão legal que obrigue o
contribuinte que apurar crédito decorrente do recolhimento a maior do
IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido, caso tenha efetuado o pagamento
dos tributos em quotas sucessivas, a proporcionalizar os respectivos
DARFs para fins de compensação.
e) De plano, vê-se que se trata de uma exigência que não poderia ter sido
imposta à Recorrente, ainda que os sistemas informatizados da RF, quando
da transmissão de DCTFs retificadoras, promovam tal proporcionalização
em relação às quotas pagas.
f) No primeiro caso, basta deixar de pagar as quotas restantes, ao invés de
calcular o quanto teria pago a mais e requerer a restituição por meio de
PER/DCOMP. Já no segundo caso, basta transmitir PER/DCOMP
indicando como crédito as quotas pagas indevidamente, ao invés de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902076/2014-13

calcular o quanto teria sido pago a maior em cada uma delas para, somente
após, requerer a restituição.
g) Decorre desse princípio que, no curso do processo, incumbe à autoridade
administrativa investigar e ao contribuinte colaborar para que o
julgamento da lide, do qual poderá resultar a constituição do crédito
tributário, aproxime-se ao máximo da realidade dos acontecimentos, ou
seja, da verdade material.
h) Sendo assim, uma vez demonstrada à liquidez e certeza do crédito cuja
compensação foi pleiteada a Recorrente deve ser reconhecida a extinção
dos débitos de PIS/COFINS indicados por meio da DCOMP objeto do
presente processo. Com efeito, ainda que se entenda que a Recorrente
cometeu erro formal no preenchimento de tal DCOMP, não pode tal
circunstância representar um óbice à homologação da compensação, na
medida em que a origem, validade e montante do crédito estão
perfeitamente demonstradas nos autos, tendo, inclusive, sido reconhecidas
por meio do acórdão recorrido.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Alegou a interessada que o pagamento a maior decorreu de equívoco na aplicação
da alíquota incidente sobre a receita bruta para o cálculo do lucro presumido. Disse ter utilizado
a alíquota de 32% quando a correta seria 8%. Informou, ainda, que a DCTF transmitida daria
respaldo às suas argumentações.
Ressalte-se que a Recorrente além de apurar e realizar o pagamento com base na
alíquota de 32%, realizou o pagamento do IRPJ em quotas. O valor de pagamento do IRPJ em
três parcelas era perfeitamente condizente com a DCTF original transmitida pela interessada,
bem como com as retificadoras entregues. Afinal, nas aludidas DCTF, confessou-se o IRPJ
devido no montante total que alega ser indevido.
Apenas depois de cientificada do despacho decisório, é que a contribuinte
promoveu a retificação da DCTF para que nela constasse o IRPJ devido em valor menor que, não
obstante tenha sido tardiamente declarada em DCTF, já constava na Ficha 14A das DIPJ 2013
entregues pela interessada.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902076/2014-13

Assim é que, por conta das novas DCTFs transmitidas o valor devido por cada
quota passou a ser menor, gerando o direito à restituição de parte de cada parcela paga a maior.
Exatamente por isso que o sistema da RFB apropriou para cada pagamento o
montante pago a maior na sistemática de pagamento de quotas, escolha de pagamento feita pelo
próprio contribuinte.
Ocorre que, pleiteia a Recorrente o direito de usar integralmente o crédito relativo
à 3a. quota do IRPJ por entender que o montante pago nas demais quotas seria suficiente para
quitação de todo o tributo devido. E realmente é!.
Entretanto, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, na medida em que
ele opta pelo pagamento em 3 quotas (faculdade conferida pela legislação), e ao fazer as
respectivas retificações, o resultado final é um pagamento a maior em cada uma das quotas,
atendendo a opção realizada pelo contribuinte.
Não se trata de proporcionalização das quotas a pagar, mas sim, de efetivo
pagamento a maior em cada uma das quotas. Assim é que, o direito à restituição, da exata forma
que orientado pelo perguntas e respostas indicado no Recurso, deve ser formalizado através do
pedido de restituição do valor pago a maior, em cada uma das quotas.
Por sua vez, situação diferente seria se o pedido fosse feito antes da quitação das 3
quotas, o que não foi o presente caso.
Assim, correta a decisão recorrida na medida que deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade.
Face o exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital